Tribunal: TCU
Processo: 017.122/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14718/2021-TCU-Primeira Câmara Vista e relacionada esta tomada de contas especial, ora em fase recursal, instaurada pelo Ministério do Turismo, em razão de irregularidades na execução do Convênio 331/2008. Considerando que os argumentos apresentados pela interessada estão desacompanhados de documentos aptos a serem considerados como novos; Considerando que a interessada busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não são considerados fatos novos por este Tribunal, conforme consolidada jurisprudência; Considerando que novas linhas argumentativas somente justificam o seu exame na hipótese de interposição tempestiva do recurso; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações deste Tribunal, com base em discordância com suas conclusões, não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; e Considerando os posicionamentos da unidade técnica e do Ministério Público junto a este Tribunal. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCURITCU, em não conhecer deste recurso de reconsideração, por não atender aos requisitos legais específicos para a sua admissibilidade, dar ciência desta deliberação à interessada e arquivar estes autos, conforme os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 017.122/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Michael Alex Moreira (XXX.998.806-XX); Torre Forte Empreendimentos Artísticos Ltda - ME (02.653.021/0001-31) e Wellerson Valério Moreira (XXX.556.426-XX) 1.2. Recorrente: Torre Forte Empreendimentos Artísticos Ltda - Me (02.653.021/0001-31) 1.3. Órgão: Ministério do Turismo 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur) 1.8. Representação legal: Luiz Gonzaga Amorim (41.717/OAB-MG). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.